Tribunal: TJES
Processo: 0019260-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar; COVID-19
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019260-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: LUCI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – PACIENTE COM COVID-19 – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEMONSTRADA – PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO – DANOS MORAIS CABÍVEIS – DANO MATERIAL CORRIGIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante de caso de urgência/emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a internação hospitalar até a convalescença do paciente segurado, sem limitação de 12 (doze) horas, conforme critério do médico, observando-se, apenas, o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação.

2. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos manifesta o entendimento de que há abusividade na cláusula que restringe o atendimento de urgência/emergência face ao prazo de carência do contrato, abrangendo tanto as situações de
emergência
quanto as situações de
urgência.

3. Demonstrada a situação de emergência do quadro de saúde da apelada – decorrente de complicações do COVID-19 –, com solicitação de sua imediata internação, e fixada a premissa de que não há que se cogitar de prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro horas) quando verificada a hipótese de atendimento de urgência ou de emergência, reputa-se acertada a sentença recorrida, porquanto indevida a negativa de cobertura de internação.

4.
In casu
, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pela apelada superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, uma vez que, em momento no qual se encontrava com sua saúde já debilitada em razão da moléstia contraída, teve sua internação médica indevidamente negada, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para cumprimento de seus direitos. Isso posto, tem-se que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
atende adequadamente os parâmetros acima mencionados, bem como guarda consonância com os precedentes estabelecidos por este e. TJ/ES em casos semelhantes.

5. Com relação, contudo, aos danos extrapatrimoniais, observa-se que muito embora o juízo a quo tenha condenado a apelante ao pagamento da quantia de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), a apelada juntou aos autos tão somente o comprovante de pagamento de fls.109/110, que indica o despendimento de apenas R$200,00 (duzentos reais) com despesas pela negativa do tratamento pelo plano, de modo que deve ser corrigido o valor da condenação, com redução ao efetivamente comprovado.

6. Por fim, com relação ao índice aplicável para a correção monetária, agiu com acerto o juízo de piso ao fixar para tanto a Taxa Selic, conforme já decidiu esta c. Terceira Câmara Cível em recente julgamento (AC 0018195-36.2017.8.08.0035. Rel.: Sérgio Ricardo de Souza. Publicação: 19/03/24).

7. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0019260-94.2020.8.08.0024

APELANTE:
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

APELADO:
LUCI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo a análise de seu mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
LUCI DE OLIVEIRA
em face de
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A,
colimando a autorização de sua internação para tratamento de saúde e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sua exordial, narra a autora que na data de 15/11/20 recebeu resultado positivo para infecção por Covid-19 e, em razão da piora de seu quadro de saúde, necessitou de internação, o que foi negado pela operadora requerida sob a justificativa de que a carência de seu plano somente se encerraria em 25/11/20.

Após a negativa, a autora foi levada para unidade hospitalar da rede pública, permanecendo internada no período de 16/11/20 a 29/11/20, quando teve alta.

Após a regular tramitação do feito, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 9006496, julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$280,00 (duzentos e oitenta reais) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada,
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
interpôs esta Apelação (Id 9006498), sustentando, em síntese, que:
I)
aplica-se o CDC apenas de forma subsidiária;
II)
o plano de saúde contratado, com carência de 6 (seis) meses, foi contratado em 26/05/20 e a solicitação de internação formulada em 15/11/20;
III)
não houve negativa indevida de atendimento, uma vez que nos casos de internação (atendimento superior a 12 horas), o paciente deve arcar com o tratamento ou ser transferido para hospital da rede pública;
IV)
não há dever de indenizar;
V)
caso mantida, a condenação em danos morais deve ser reduzida;
VI)
deve ser aplicado o INPC, e não a taxa SELIC, para a correção monetária.

De início, faz-se imperioso destacar a nítida natureza consumerista da relação entre as partes, consoante previsão do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Esse é o entendimento sumular do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Enunciado nº 608 do STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

O contrato de prestação de serviços de saúde se trata de típico contrato de adesão, ou seja, com margem mínima para discutir suas cláusulas por parte do aderente.

Sendo assim, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art.47 do referido diploma legal,
“a
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Pois bem. Colhe-se dos autos que a apelada, após contrair COVID-19 (fls.18/19), dirigiu-se ao hospital em decorrência de complicações do seu quadro clínico, necessitando de internação, cuja cobertura foi negada pelo plano de saúde apelante em razão do não cumprimento do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias – faltavam 10 (dez) dias – para internação hospitalar.

Diante de tal quadro fático, pode-se afirmar que a internação da apelada enquadrava-se em caso de
emergência
, fato notório, em razão da Pandemia do Coronavírus e, ainda, confirmado pelo fato de que,
após a negativa do plano, a apelada foi efetivamente internada em hospital da rede pública, conforme ficha de internação de fl.39
e relatório de alta de fl.85
,
hipótese, portanto, em que a cobertura do plano de saúde é obrigatória, conforme prescreve o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos e Seguros de Assistência à Saúde),
in verbis
:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional." - grifo nosso

Não há dúvidas do delicado quadro clínico da apelada, que segundo consta dos autos, se encontrava com mais de 50% (cinquenta por cento) dos pulmões comprometidos (fl.19), em decorrência de complicações da COVID-19 (fl.46), mesmo porque, do contrário, conforme já mencionado, não teria sido efetivamente internada quando buscou atendimento público após a negativa do plano (fls.39 e 85).

O art. 12, incisos II,
b
e V da Lei n.º 9.656/1998, por sua vez, dispõe que a cobertura dos casos de urgência e emergência deve respeitar carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, senão vejamos:

Art. 12
-
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1.º do art. 1.º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10,
segundo as seguintes exigências mínimas
:

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

Em interpretação sistemática dos dispositivos de lei acima transcritos, chega-se à inafastável conclusão de que,
diante de caso de urgência/emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a internação hospitalar
até
à convalescença do paciente segurado conforme critério do médico,
observando-se, apenas, o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação
– já há muito transcorrido na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos manifesta o entendimento de que há abusividade na cláusula que restringe o atendimento de urgência/emergência face ao prazo de carência do contrato, abrangendo tanto as situações de
emergência
quanto as situações de
urgência
, valendo colacionar o seguinte julgado, utilizado como paradigma:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. CDC, ART. 51, I. I. Não há nulidade do acórdão estadual que traz razões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas por conter conclusão adversa ao interesse dos autores. II. Irrelevante a argumentação do especial acerca da natureza jurídica da instituição-ré, se esta circunstância não constituiu fundamento da decisão. III.
Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida.
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ. REsp 466.667/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior. Data de Julgamento: 27/11/07, DJ: 17/12/07).

De acordo com o citado precedente, o direito à saúde deve ser preservado, sendo que não há fundamento a ensejar a recusa do atendimento de emergência da contratada, não havendo que se falar em limitação de 12 (doze) horas como pretende a apelante. A vida humana deve ser prestigiada em contraposição às regras contratuais.

Nessa mesma esteira de entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso similar, manifestou-se acerca da Resolução CONSU nº 13, consignando que “n
ão fosse a falta de cumprimento dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso especial, ainda assim
não prosperaria a pretensão da recorrente no sentido de limitar a indenização por danos materiais ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento da emergência
, mediante aplicação da citada resolução, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: 'É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado'
. [...] (STJ. AgRg no REsp 1197029/CE. Quarta Turma. Rel.: Min. Luís Felipe Salomão. Julgamento: 16/11/10).

Colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça, e inclusive desta c. Terceira Câmara Cível, no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. INOPONIBILIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA EM CASO DE EMERGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1) O cerne da controvérsia versa acerca da negativa da operadora do plano de saúde em autorizar a internação da agravada em clínica psiquiátrica em face da carência contratual.

2) In casu, o agravado apresentou quadro de anormalidade de ordem psíquica (CID 10: F19.2 – transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa) no início do mês de maio de 2023, razão pela qual foi conduzido pela sua genitora ao pronto de atendimento psiquiátrico da AUBE – pronto atendimento para cuidados da mente, o qual solicitou a realização de exames no paciente, sendo que o médico informou a necessidade da internação do demandante, razão pela qual ele foi transferido para uma clínica localizada na cidade de Anchieta. A Agravante negou a autorização para a internação, justificando que o benefício ainda estava cumprindo carência para o procedimento solicitado.

3) Em que pese a negativa da operadora do plano de saúde em razão da carência contratual, restou configurada a urgência e emergência para fins de internação psiquiátrica do autor, ao passo que o Laudo Médico acostado também evidenciou o comportamento e o pensamento amplamente desorganizado por parte do agravado, associado ao uso de substâncias com exposição a situações graves de risco para si e para terceiros.

4) Aplicável ao caso o enunciado da Súmula 597 do STJ que dispõe que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

5) Os eventos de urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade.

6) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006906-19.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 16/11/23). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO – PACIENTE COM COVID-19 – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEMONSTRADA – PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 12, incisos II, b e V da Lei n.º 9.656/1998, por sua vez, dispõe que a cobertura dos casos de urgência e emergência deve respeitar carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas.

2. Diante de caso de urgência/emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a internação hospitalar à convalescença do paciente segurado conforme critério do médico, observando-se, apenas, o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação.

3. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos manifesta o entendimento de que há abusividade na cláusula que restringe o atendimento de urgência/emergência face ao prazo de carência do contrato, abrangendo tanto as situações de emergência quanto as situações de urgência.

4. Demonstrada a situação de emergência do quadro de saúde do agravado – decorrente de complicações do COVID-19 e solicitação de sua imediata internação em Unidade de Terapia Intensiva, e fixada a premissa de que não há que se cogitar de prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro horas) quando verificada a hipótese de atendimento de urgência ou de emergência, reputa-se acertada a decisão recorrida, porquanto indevida a negativa de cobertura de internação do agravado.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento: 5003752-61.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 21/10/21). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL LIMITAÇÃO DE DOZE HORAS NO PERÍODO DE OBSERVAÇÃO ABUSIVIDADE RISCO DE DANO GRAVE LESÃO DA RETINA POSSIBILIDADE DE PERDA DA VISÃO MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
A jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de que a limitação de 12h (doze horas) do período de observação, à qual se submetem os planos de saúde ambulatoriais, é abusiva, devendo prevalecer a disposição do art. 35-C, inc. I da Lei n. 9.656/98, que tornou obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência
.

2 No caso analisado, a lesão na retina do agravado decorreu de acidente doméstico com equipamento elétrico, laborando o risco de dano grave em seu favor, eis que pode perder a visão caso não conte com a cobertura do plano de saúde.

3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem.

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 035199002524. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Julgamento: 24/09/19. Data da Publicação: 11/10/19). (grifo nosso)

Diante do exposto, demonstrada a situação de emergência do quadro de saúde da apelada e fixada a premissa de que não há que se cogitar de prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro horas) e nem limitação de duração do atendimento quando verificada a hipótese de urgência ou de emergência, reputo acertada a sentença recorrida nesse tocante, porquanto indevida a negativa de cobertura de internação da apelada.

Superado tal ponto, tem-se que, com relação ao dano moral, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

In casu
, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pela apelada superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, uma vez que, em momento no qual se encontrava com sua saúde já debilitada em razão da moléstia contraída, teve sua internação médica indevidamente negada, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para cumprimento de seus direitos.

Destarte, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Isso posto, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
atende adequadamente os parâmetros acima mencionados, bem como guarda consonância com os precedentes estabelecidos por este e. TJ/ES em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS.

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência e emergência sob o argumento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido.

2. Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência há configuração de danos morais indenizáveis. Precedente do STJ.

3. O quantum indenizatório dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos.

4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5010380-57.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 14/01/24). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais. (STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

3. Valor dos danos morais arbitrado pela sentença (R$10.000,00) em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5009519-71.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 30/06/23). (grifo nosso)

Com relação, contudo, aos danos extrapatrimoniais, observa-se que muito embora o juízo a quo tenha condenado a apelante ao pagamento da quantia de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), a apelada juntou aos autos tão somente o comprovante de pagamento de fls.109/110, que indica o despendimento de apenas R$200,00 (duzentos reais) com despesas pela negativa do tratamento pelo plano, de modo que deve ser corrigido o valor da condenação, com redução ao efetivamente comprovado.

Por fim, com relação ao índice aplicável para a correção monetária, agiu com acerto o juízo de piso ao fixar para tanto a Taxa Selic, conforme já decidiu esta c. Terceira Câmara Cível em recente julgamento (AC 0018195-36.2017.8.08.0035. Rel.: Sérgio Ricardo de Souza. Publicação: 19/03/24).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para fixar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.